Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-79.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda - Ação declaratória de nulidade negócio jurídico, em razão da existência de simulação e dissimulação - Improcedência – Inconformismo da Autora insistindo na pretensão deduzida - Descabimento – Hipótese em que o conjunto probatório produzido não permite concluir pela ausência dos requisitos inerentes à validade dos contratos celebrados – Ademais, vedada a alegação

Ementa:
Compromisso de compra e venda - Ação declaratória de nulidade negócio jurídico, em razão da existência de simulação e dissimulação - Improcedência – Inconformismo da Autora insistindo na pretensão deduzida - Descabimento – Hipótese em que o conjunto probatório produzido não permite concluir pela ausência dos requisitos inerentes à validade dos contratos celebrados – Ademais, vedada a alegação da própria torpeza, em benefício da parte que teve a iniciativa do negócio jurídico – Inteligência do art. 168 do Código Civil aplicável aos terceiros prejudicados e não aos partícipes do negócio simulado - Sentença mantida – Recurso improvido.
Recurso adesivo – Honorários de sucumbência fixados por equidade em R$ 5.000,00 - Inconformismo almejando a majoração da verba honorária, notadamente considerando a complexidade, zelo e quantidade de atos praticados – Cabimento – Manutenção da verba fixada na origem que ensejaria remuneração incompatível com o trabalho realizado pelo patrono – Majoração da verba honorária que se mostra de rigor, em respeito às circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade de da proporcionalidade – Honorários majorados para R$ 15.000,00. -Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000877069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008245-79.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados GILBERTO BUTINHON e ALDINA CLARETE DAMICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso principal e deram
provimento ao recurso adesivo V.U - Sustentou oralmente os advogados Eurídice Barjud
Canuto de Albuquerque Diniz e Etevaldo Viana Tedeschi.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 2/11
VOTO No: 6867
Apel. no: 1008245-79.2015.8.26.0576
Apelante: Aldina Clarete Damico; Gilberto Butinhon
Apelado: Os mesmos
Comarca: São José do Rio Preto (2a V.C.)
Juiz de Direito: Paulo Marcos Vieira
Compromisso de compra e venda - Ação declaratória de nulidade
negócio jurídico, em razão da existência de simulação e
dissimulação - Improcedência
Inconformismo da Autora
insistindo na pretensão deduzida - Descabimento Hipótese em
que o conjunto probatório produzido não permite concluir pela
ausência dos requisitos inerentes à validade dos contratos
celebrados Ademais, vedada a alegação da própria torpeza, em
benefício da parte que teve a iniciativa do negócio jurídico
Inteligência do art. 168 do Código Civil aplicável aos terceiros
prejudicados e não aos partícipes do negócio simulado - Sentença
mantida Recurso improvido.
Recurso adesivo
Honorários de sucumbência fixados por
equidade em R$ 5.000,00 - Inconformismo almejando a majoração
da verba honorária, notadamente considerando a complexidade,
zelo e quantidade de atos praticados Cabimento Manutenção
da verba fixada na origem que ensejaria remuneração
incompatível com o trabalho realizado pelo patrono Majoração
da verba honorária que se mostra de rigor, em respeito às
circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade
de da proporcionalidade
Honorários majorados para R$
15.000,00. -Recurso adesivo provido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de
fls. 603/609, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE esta “ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico de compra e venda por simulação relativa
c.c. resolução contratual” proposta por ALDINA CLARETE DAMICO contra GILBERTO
BUTINHON, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. A autora arcará com as verbas decorrentes da
sucumbência envolvendo despesas processuais corrigidas a partir do desembolso e
honorários advocatícios. Considerando-se o trâmite da ação, a complexidade, o dispêndio
do tempo e o trabalho exercido, bem como os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, os honorários advocatícios são arbitrados nos termos do artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 3/11
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, conforme critérios estabelecidos pelo
parágrafo 2o do mesmo artigo. Assim, a requerente arcará com os honorários da parte
adversa, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, caput e
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a Autora (fls. 627/661) aduzindo
que a fragilidade da fundamentação exarada na sentença evidencia o flagrante erro
judiciário ocorrido, haja vista que a simulação deduzida na exordial restou incontroversa
nos autos e de tão evidente, salta aos olhos, sendo perceptível a qualquer operador do
direito. Afirma que a existência de dois contratos (o primeiro simulado datado de
14/06/2013 e o segundo dissimulado com data de 28/05/2013) com o mesmo objeto, qual
seja, a negociação envolvendo a compra e venda da Fazenda Alvorada, além disso, os
valores constantes dos referidos contratos (R$ 380.000,00 valor venal da propriedade; R$
3.000.000,00 valor real do imóvel) e a prova testemunhal são indicativos da nulidade dos
ajustes simulados. Assevera que a hipótese trata de matéria de ordem pública, portanto,
cognoscível até ex officio, menciona que a existência do relacionamento amoroso entre as
partes restou incontroverso, ressaltando ainda o não recebimento dos valores devidos pela
negociação, questão também corroborada pela prova testemunhal, além disso, as
transações financeiras demonstradas pelo Apelado ocorrem em 2011 e 2012, ao passo que
o contrato de compra e venda foi celebrado em 2013, circunstâncias que ensejam a rescisão
contratual. Alega que por se tratar de prova negativa, incumbiria ao Réu comprovar o
pagamento do preço ajustado, menciona que um apartamento de sua propriedade foi
utilizado pelo apelado como forma de parte do pagamento aos sogros desta, haja vista que
estes eram proprietários de metade da Fazenda Alvorada, de sorte que faz jus ao
recebimento dos valores correspondentes ao referido apartamento, bem como, a
testemunha Silvia asseverou que seu marido recebeu R$ 750.000,00, recebendo como parte
de pagamento o apartamento da dona Aldina, tudo a corroborar a utilização de seu imóvel
como parte do pagamento. Discorre sobre a ausência de apreciação da questão envolvendo
a cártula de fls. 104/105, emitida em seu favor a título de garantia pela utilização do seu
apartamento como forma de pagamento e o fato deste cheque nunca ter sido compensado,
descreve a relação empresarial existente entre as empresas Star e Fort Luz (desconto de
cheques inclusive cobrando juros para tanto), todas em datas anteriores à negociação
envolvendo a fazenda, em nada se confundindo com a negociação do sobredito bem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 4/11
raiz, acenando com o descabimento da alegação de que o Recorrido teria se tornado sócio
da empresa Star, acrescentando que no tocante a empresa ASEC, no mês de setembro/2013
foi realizado uma alteração contratual de forma gratuita em favor do réu, havendo
inclusive, alteração da razão social de ASEC para GIBU, alterações que acarretaram
diversos atropelos, notadamente no que tange ao capital social da pessoa jurídica,
revelando que o CNPJ da empresa apenas foi cedido/emprestado ao Apelado, ante a
relação de confiança e o relacionamento amoroso existente, acenando com a existência de
conluio entre o réu e o contador (cunhado deste). Por fim, tenciona com a fragilidade das
testemunhas arroladas pela parte requerida, reputa indevida a rejeição do pleito subsidiário,
consubstanciado na resolução do contrato em razão da enorme desproporção entre o valor
real do imóvel e aquele que constou do pacto, concluindo pela reforma da decisão
hostilizada.
Por seu turno, recorre adesivamente o Réu (fls.
665/674) sustentando, em síntese, que o montante fixado a título de honorários
sucumbenciais é ínfimo, causando o aviltamento dos serviços advocatícios prestados, além
de estar em dissonância com a norma prevista no art. 85, § 2o, incisos I/IV, do Diploma
Processual vigente. Alega que o valor da causa foi atribuído em R$ 380.000,00, ao passo
que pretendia a rescisão de contrato tido por dissimulado no valor de R$ 1.500.000,00, no
entanto a verba de sucumbência foi fixada no valor de R$ 5.000,00, o que corresponde a
1,31% deste. Afirma que o trabalho foi realizado com extremo zelo e qualidade,
colacionando lições doutrinarias e jurisprudenciais, bem como fora necessária a
interposição de recurso de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, tudo a
corroborar que o montante fixado é irrisório e aviltante. Discorre sobre a complexidade da
causa, menciona que a verba deve ser fixada observando os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, colaciona jurisprudência a respeito do tema, concluindo pela
majoração da verba, por consequência, a reforma do decisum.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 662 Autora e
fls. 675/676 - Réu), contrarrazões às fls. 677/688 (recurso principal) e fls. 691/697 (apelo
adesivo).
Manifestada a oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 5/11
É, em síntese, o relatório.
Discute-se, no caso, a cogitada nulidade do Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural (fls. 35/38), haja vista se
tratar de negócio simulado, bem como a resolução do pacto copiado as 40/43, ante o
inadimplemento do réu, a quem competiria, ainda, arcar com a multa estipulada neste
último instrumento e devolver imóvel dado como pagamento.
Contestada a exordial (fls. 77/93), apresentada a réplica
(fls. 266/282), realizadas audiência de tentativa de conciliação (fls. 300/301) e instrução e
julgamento, inclusive com a oitiva de testemunhas (fls. 331/340 e fls. 528/529), sobreveio
a r. sentença proferida sob a seguinte fundamentação:
“A autora pretende o reconhecimento da nulidade do
'Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural' de pp. 35/38, por se
tratar de negócio simulado, e a resolução do contrato de pp. 40/43 ocasionada pelo
inadimplemento do réu, a quem compete, ainda, arcar com a multa estipulada neste último
instrumento e devolver imóvel dado como pagamento.
Pois bem.
Não vislumbro a alegada simulação.
Nas palavras de Maria Helena Diniz, possui a simulação as
seguintes características: 'a) é uma falsa declaração bilateral da vontade; b) a vontade
exteriorizada diverge da interna ou real, não correspondendo à intenção das partes; c) é sempre
concertada com a outra parte, sendo, portanto, intencionalmente o desacordo entre a vontade
interna e a declarada; d) é feita no sentido de iludir terceiro.' (Nery Júnior, Nelson, Rosa Maria
de Andrade Nery. - 7. ed. ver., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
pág. 407).
Posto isso, por primeiro, consigno que, quando da
formalização do contrato de pp. 35/38 para a venda do imóvel constante da matrícula de no
5.899 do Cartório de Registro de Imóveis de Mineiros (GO), carreada às pp. 44/51 ('Fazenda
Alvorada'), faziam-se presentes os requisitos necessários para a validade do negócio jurídico
taxados no artigo 104 do Código Civil, não se verificando nos autos nenhum óbice para a
alienação.
Segundo Nelson Nery Júnior, 'O ato ou negócio jurídico é
válido quando regular, imune de vícios, segundo o CC. São requisitos para que o ato ou negócio
jurídico seja válido: a) capacidade do agente; b) a manifestação livre da vontade, isto é, a vontade
não viciada; c) a licitude e a possibilidade do objeto.' (Nery Júnior, Nelson, Rosa Maria de Andrade
Nery. - 7. ed. ver., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. pág. 321)
De outra parte, restou incontroverso que as partes
mantinham relacionamento amoroso quando da formalização do contrato de pp. 35/38.
A par disso, a documentação de pp. 118/261 demonstra os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 6/11
aportes financeiros e a ingerência do requerido na empresa da autora, denominada de
Eletrometalúrgica Star Ltda., o que é corroborado pelos depoimentos prestados pelas
testemunhas ouvidas pelo sistema audiovisual, quais sejam, Adriana Etecheber, Moises Faustino
Dias e Polyane Karem Gomes (p. 526).
Saliente-se que a empresa alienante Asec Agropecuária
Ltda, representada pela autora e seus sogros Adair Eduardo Camargo e Maria Aparecida Cruz
Camargo, foi vendida ao réu cinco meses após a avença que se pretende rescindir, conforme
cláusula 3a da alteração de seu contrato societário (p. 64).
Assim, os elementos dos autos indicam que a alienação
impugnada na exordial traduz contraprestação a capital investido pelo réu na empresa da
requerente e, portanto, o negócio jurídico de pp. 35/38 corresponde à intenção das partes,
devendo subsistir.
Pelas
mesmas
razões
e
inexistindo
culpa
ou
inadimplemento do requerido, não se cogita impor-lhe a multa da cláusula oitava do contrato de
compra e venda de pp. 40/44 ou qualquer obrigação decorrente deste contrato.
Destarte, presumindo-se a autora plenamente capaz para a
realização de qualquer ato da vida civil, permitida em lei a alienação do imóvel em questão e não
tendo a requerente carreado aos autos provas suficientemente capazes de demonstrar o alegado
na peça vestibular, de rigor o afastamento do instituto da simulação, tornando-se insubsistente a
declaração de invalidade do negócio jurídico.
Outrossim, rejeito o pleito subsidiário do item 5 da petição
inicial (p. 26).
Isso porque não foi demonstrada a existência do vício de
consentimento consistente na simulação a justificar a invalidade da alienação ou mesmo
desvantagem, desproporção ou descumprimento contratual do requerido, tendo-se em vista,
também, a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade estipulada na cláusula oitava do
compromisso de venda e compra de pp. 35/38.
Por tais fundamentos, impõe-se a improcedência da ação.
Fica afastado o pleito de litigância de má-fé formulado pela
parte requerida, pois inaplicáveis, à espécie, as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil.
Por derradeiro, saliento ser entendimento assente de nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não necessita aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio (STJ 1a Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 04/06/98, DJU 17/08/98).
Conforme anotado por Theotonio Negrão: O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se ao fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14). No mesmo sentido
RJM 189/207 (AP 1.0024.06.121691-7/001)' (in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 44a edição, Editora Saraiva, 2012, pág. 520).
O Código de Processo Civil prevê que o julgador deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 7/11
exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem
todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas a
afastar a conclusão do julgado. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada. É o teor da recente decisão: STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
08/06/2016 (Info 585).
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta 'ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico de compra e venda por simulação relativa c.c.
resolução contratual' proposta por ALDINA CLARETE DAMICO contra GILBERTO BUTINHON,
declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
A
autora
arcará
com
as
verbas decorrentes da
sucumbência, envolvendo despesas processuais corrigidas a partir do desembolso e honorários
advocatícios.
Considerando-se o trâmite da ação, a complexidade, o
dispêndio do tempo e o trabalho exercido, bem como os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, os honorários advocatícios são arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafo 8o,
do Código de Processo Civil, conforme critérios estabelecidos pelo parágrafo 2o do mesmo artigo.
Assim, a requerente arcará com os honorários da parte
adversa, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, caput e parágrafo 8o,
do Código de Processo Civil.".
Pois bem.
O desfecho encontrado pelo juízo a quo deve ser
mantido, porquanto a r. sentença questionada avaliou com propriedade o conjunto
probatório, notadamente no que diz respeito a ausência de vício de consentimento nos
ajustes celebrados, razão pela qual não prosperam as críticas presentes nas razões recursais
da Autora.
Todavia, o caso em tela comporta algumas digressões.
Com efeito, a própria pretensão deduzida na exordial
acena com a deliberada participação da autora-apelante na celebração dos negócios
jurídicos que ela própria qualifica como simulado e dissimulado, de sorte que, tendo agido
de forma consciente e livremente contribuído para simulação na celebração no intuito de
burlar questões de naturezas diversas, reputa-se incabível que neste momento postule a
declaração de anulação do negócio contratado, em benefício da própria torpeza.
De outro lado, convém ressaltar que a legitimidade para
invalidar o negócio jurídico simulado não pode abranger, por certo, quem tenha dado
origem à própria simulação, ou seja, a legitimidade caberia apenas aos terceiros de boa-fé

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 8/11
prejudicados, à luz do que preconiza o art. 168 do Código Civil.
Mutatis mutandis, confiram-se como já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar casos semelhantes:
BEM IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURIDICO SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA -
TORPEZA DE CONDUTA QUE NÃO PODE SER
ALEGADA
EM
BENEFÍCIO
PRÓPRIO
-
POSTULAÇÃO DE ANULAÇÃO NÃO ACOLHIDA
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Apelação Cível no
1027163-66.2016.8.26.0554,
Rel.
Luiz
Eurico,
j.
22.06.2020.
APELAÇÃO. AÇÃO QUE VISA A NULIFICAR
ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E
DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM DAÇÃO EM
PAGAMENTO DE IMÓVEL. R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. AUTORES QUE INSISTEM NA
SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E PUGNAM
POR
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
PRETENSÃO
QUE
NARRA
CABALMENTE A CONSCIENTE E DELIBERADA
PARTICIPAÇÃO DELES NO NEGÓCIO JURÍDICO
SIMULADO
QUE
AGORA
PRETENDEM
INVALIDAR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA
NA SUA MODALIDADE TU QUOQUE. ART. 168,
CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL QUE DEVE SER
INTERPRETADO
RESTRITIVA
E
SISTEMATICAMENTE, A FIM DE SE PROIBIR QUE
ALGUÉM SE BENEFICIE DA PRÓPRIA TORPEZA.
DESPROVIMENTO.
Apelação
Cível
no
1004105-52.2016.8.26.0451, Rel. Carlos Goldman, j.
03.12.2019.
Contrato
simulado
para
fraudar
execução,
conscientemente buscado pelos autores. Objetivo da
ação de cancelamento dos efeitos do negócio jurídico
simulado. Inadmissibilidade. Torpeza de conduta que
não pode ser alegada em benefício da parte que teve a
iniciativa do negócio jurídico. Artigo 168 do Código
Civil que se aplica aos terceiros prejudicados, não aos
partícipes do negócio simulado. Terceiros que já
resguardaram seus direitos pela declaração de ineficácia
da compra e venda simulada nos autos da execução.
Sentença mantida. Apelo improvido. Apelação no
0011669-43.2014.8.26.0266,
34a
Câmara
de
Direito
Privado, Relator Soares Levada, j. 30/08/2016.
Desta feita, a fim de se evitar repetições desnecessárias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 9/11
se ratifica a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ tem
prestigiado o entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma,
Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014), a ponto de se poder
afirmar que “é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662.272-RS).
No que tange ao apelo adesivo, o inconformismo
manifestado comporta acolhida.
De início, cumpre afastar a cogitada insuficiência no
recolhimento das custas de preparo agitada na contrariedade (fls. 694), porquanto,
plenamente admissível o recolhimento com base no benefício econômico pretendido,
hipótese verificada no caso em apreço.
Acerca do tema, confira-se como já se pronunciou esta
Corte de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DISCUSSÃO
QUANTO ÀS CUSTAS DE PREPARO - BASE DE
CÁLCULO
DEVE
OBSERVAR
O
PROVEITO
ECONÔMICO ANELADO PELOS RECORRENTES A
base de cálculo das custas de preparo deve observar o
proveito econômico que o recorrente deseja obter com o
reclamo. No caso, esse proveito é equivalente ao valor da
causa, pois todos os pedidos requeridos na inicial foram
rejeitados e devolvidos por este recurso. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Embargos de
Declaração Cível no 1018591-19.2019.8.26.0554/50000,
Rel. Maria
Lúcia Pizzotti, j. 20.07.2020.
Superado o entrave, passa-se a apreciação do mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 10/11
recursal.
Ora, à luz do disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, e § 8o
do Diploma Processual Civil, o juiz pode apreciar equitativamente os honorários
advocatícios, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço, não ficando adstrito aos limites percentuais impostos
pelo § 2o do art. 85 do mesmo Estatuto.
Na espécie, considerando as peculiaridades do caso
concreto, notadamente o valor da causa (R$ 380.000,00 fls. 27), a extensão da peça
vestibular (27 páginas), bem como do recurso de apelação (fls. 627/661), elaboração de
contestação, indicação de provas, comparecimento às audiências, alegações finais,
interposição de agravo de instrumento, recurso adesivo, contrarrazões, dentre outras
petições, de sorte que mostra-se irrisório o montante fixado (R$ 5.000,00), comportando,
assim, majoração para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já incluída a honorária
recursal, quantia esta que se revela razoável e compatível, haja vista a data do ajuizamento
da ação (13.03.2015) e a prolação da sentença (27.02.2018), restando ainda observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Acerca do tema, já decidiu esta Colenda 8a Câmara de
Direito Privado:
Apelação. Ação de rescisão contratual. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da autora quanto
ao
valor
fixado
de
honorários
sucumbenciais.
Observância dos critérios estabelecidos nos incisos I, II,
III e IV do art. 85, § 2o, do CPC. Majoração dos
honorários em favor dos patronos da apelante para a
quantia
de
R$2.000,00.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido. Apelação no
1012815-71.2015.8.26.0071, Rel. Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho, j. 16.03.2018
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso
da autora e dá-se provimento ao apelo adesivo.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008245-79.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6867 11/11
Relatora